Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741851-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Belchior Ribeiro Agravado: Hipólito Moreira Paes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oliveira Belchior Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0742258-72.2024.8.07.0001: “Nos termos do art. 835, V, do CPC, defiro a penhora do imóvel de propriedade do(a) executado(a) OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, CPF 119.584.051-91, indicado nos ID's 247112585, 247112586, 247112587, 247112589 e 247112590, de matrícula n.o 3.107 (perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "garagem no 47, situada no 2o subsolo, do Ed. Palácio do Comércio, com área privativa de 17,7550m2, área comum do prédio de 5,5760m2, área total de 33,3360m2, e a fração ideal de 0,1801% do terreno, designado por projeção no 22, do Setor Comercial Sul, desta Capital"), matrícula 5111 (perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Lote no 24, da QI-A/9, do SHI/SUL, desta Capital, medindo: 20,00m pela frente e fundos e 27,00m pelas laterais direita e esquerda, perfazendo a área de 540,00m2, limitando-se com lotes 22 e 26 da mesma quadra e setor e a casa residencial nele edificada, composta de: garagem, sala de visitas, sala de jantar, lavabo, uma suíte, 02 quartos, banheiro, copa, cozinha, lavandeira, quarto de empregada, banheiro de empregada, área descoberta e varanda"), matrícula 8084 (perante o Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Box de garagem no 30, situado no 2o subsolo do Edifício Palácio do Comércio, desta Capital, com área privativa de 17,7550m2, área comum de rampas, circulações, térreo e sobrelojas de 10,005m2, e a respectiva fração ideal de 0,1801% do lote de terreno no 22, do Setor Comercial Sul), matrícula 16250 (perante o Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "sala no 601, do Edifício "Baracat", edificado na Projeção no 07, do SC/SUL, desta Capital, com a área útil de 62,55m2, e a respectiva fração ideal de 0,784% do terreno), matrícula 35533 (perante o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Gleba de terras com a área de 02ha.26a.00ca. (dois hectares e vinte e seis ares), desmembrada de área maior no Quinhão no 08 (oito), lugar denominado SANTA CRUZ, na Fazenda "TABOQUINHA", com os seguintes limites e confrontações: "Inicia no marco 93, cravado na divisa desta gleba com a 33, na margem da Estrada de acesso ao desmembramento; deste ponto, segue obedecendo o azimute de 22o31'48'' e distância de 205,79m, até o marco 90, cravado na margem direita do Ribeirão Taboca; deste ponto segue defletindo à direita pelo Ribeirão veio d'água abaixo rumo geral Nordeste e distância de 180,19m, até o marco 88, cravado na margem direita do Ribeirão Taboca; deste ponto segue defletindo à direita obedecendo o azimute de 202o31'09'' e distância de 258,10m, até o marco 89, cravado na margem da Estrada Vicinal de acesso supracitada; deste ponto segue defletindo a direita pela Estrada obedecendo o azimute de 292o31'14'' e distância de 95,00m, até o marco 91, cravado na margem da Estrada; deste ponto segue defletindo à direita obedecendo o azimute de 22o31'48'' e distância de 5,00m, até o marco 93, inicial" - respectivamente, para garantia da importância de R$ 2.950.785,75, atualizada até 07/05/2025 (ID 247112581). Nomeio o(a) executado(a) OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, CPF 119.584.051-91 como fiel depositário(a) dos imóveis em questão. A presente decisão com força de termo de penhora deverá ser apresentada pela parte exequente HIPOLITO MOREIRA PAES, CPF 175.303.930-49 para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica a parte exequente intimada a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o(a) executado(a) da penhora ora deferida, por publicação, na pessoa do seu advogado ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Intime-se ainda o cônjuge do(a) executado(a), MAYSA RODRIGUES ALBUQUERQUE RIBEIRO, CPF 244.933.921-34, na forma do art. 842, do CPC. Comprovada a averbação nas matrículas dos imóveis, expeça-se mandado de avaliação do imóvel e de intimação de eventuais ocupantes. Cumprido o mandado, dê-se vista às partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se insurgindo as partes a respeito, intime-se a parte exequente para que esclareça se possui interesse em adjudicar o bem ou se há interesse na promoção da alienação particular do bem, nos termos do art. 880 do CPC. Não havendo interesse, remetam-se os autos ao Leiloeiro Judicial para designação de hasta pública. Deverá constar do edital respectivo, nos termos do art. 886, inciso II do CPC, a informação acerca do valor da avaliação do bem, bem como de que este somente poderá ser arrematado em segunda hasta por valor igual ou maior que 70% (setenta por cento) da avaliação. O leiloeiro deverá enviar email à 07vcivel.bsb@tjdft.jus.br solicitando o encaminhamento do modelo de edital a ser publicado para fins de conferir publicidade à expropriação, o qual deverá ser observado em seus estritos termos. Preclusa a oportunidade recursal, voltem os autos conclusos mediante a certificação pertinente, inclusive quanto à intimação do cônjuge.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 76762521), em síntese, que não deve responder pela multa negocial objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem pelo agravado. Sustenta que a obrigação principal, cujo inadimplemento ensejou a aplicação da penalidade, foi assumida exclusivamente por Ubirajane Santos de Andrade, de acordo com o disposto em cláusula do instrumento negocial, razão pela qual a natureza da obrigação é personalíssima. Argumenta, ainda, que o acórdão no 1620224, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, não reconheceu solidariedade entre os réus, ora devedores, em relação à multa negocial, tampouco impôs ao agravante responsabilidade pelo seu pagamento. Alega que a decisão agravada, ao determinar a penhora de imóvel de sua propriedade, desconsiderou os limites objetivos e subjetivos da obrigação reconhecida judicialmente, em violação às regras previstas nos artigos 247, 408 e 415, todos do Código Civil. Impugna, ainda, a legitimidade de sua inclusão no polo passivo da fase de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente desconstituição da penhora e afastamento da cobrança da multa negocial em relação ao agravante. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo do recurso consta nos autos (Id. 76762041). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de desconstituição de penhora de bem imóvel pertencente ao agravante. O agravante sustenta que a multa negocial é indevida, pois decorre de obrigação personalíssima atribuída exclusivamente a Ubirajane Santos de Andrade, não havendo solidariedade reconhecida judicialmente. Convém destacar, no entanto, que a sentença consignou expressamente a responsabilidade solidária dos réus pelo pagamento da aludida multa, ao reconhecer que o inadimplemento decorreu de obrigações assumidas conjuntamente por ambos no instrumento negocial de compra e venda, senão vejamos (Id. 34856774 dos autos no 0723367-42.2020.8.07.0001): “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES da ação principal para DECLARAR a resolução do contrato de ID. 68739826 e para CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da venda objeto dos autos, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do inadimplemento.” O acórdão no 1620224, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, confirmou a condenação decorrente do inadimplemento negocial, atribuído aos adquirentes, entre eles o ora agravante (Id. 40058584 dos autos aludidos). Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator